Tribunal: TJBA
Processo: 8024552-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024552-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA AGRAVADO: SANDRA REGINA ARAUJO DE OLIVEIRA Advogado(s):TULIO FONSECA BORGES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCOMAXILOFACIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL NACIONAL UNIMED REJEITADA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA COOPERATIVO APRESENTADO COMO REDE INTEGRADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento, com Agravo Interno subsequente, interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência determinando a autorização e custeio integral de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial e materiais cirúrgicos prescritos, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais movida por beneficiária de plano de saúde. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Central Nacional Unimed possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de autorizar e custear procedimento cirúrgico quando a beneficiária possui contrato com cooperativa distinta do sistema; (ii) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência concedida para cobertura integral do procedimento cirúrgico bucomaxilofacial e materiais necessários. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera, pois o sistema cooperativo Unimed, embora formalmente constituído por pessoas jurídicas distintas, apresenta-se ao mercado consumidor como rede integrada de prestação de serviços médicos, utilizando identidade visual uniforme, marca comum e estratégia publicitária que transmite aos usuários a percepção de sistema único e nacional de assistência à saúde. 4. A teoria da aparência encontra perfeita aplicação ao caso, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed por aplicação dessa teoria, assumindo as cooperativas, perante os consumidores, a condição de grupo empresarial único, justificando a responsabilidade solidária entre elas. 5. A própria agravante procedeu à autorização parcial do procedimento cirúrgico, negando apenas o fornecimento de determinados materiais, evidenciando inequivocamente a existência de relação jurídica com a beneficiária, tornando incongruente a posterior alegação de ilegitimidade passiva. 6. A responsabilidade entre as cooperativas do sistema Unimed é solidária, não subsidiária, decorrendo da aplicação da teoria da aparência e da necessidade de proteção efetiva dos direitos do consumidor de serviços de saúde, não se configurando as hipóteses do artigo 28, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência, pois a documentação médica demonstra a necessidade de intervenção cirúrgica para tratamento de patologias que comprometem funções essenciais, encontrando o procedimento cobertura obrigatória na regulamentação da ANS, especificamente na RN 465/2021. 8. O perigo de dano manifesta-se pela natureza do bem jurídico tutelado, considerando que a demora na realização do procedimento pode acarretar agravamento das patologias e comprometimento irreversível das funções afetadas, prevalecendo o direito à saúde sobre eventuais prejuízos patrimoniais da operadora. 9. A multa cominatória fixada em R$ 300,00 diários, limitada ao valor da causa, mostra-se adequada e proporcional, sendo suficiente para coercir o cumprimento da obrigação sem configurar enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. As cooperativas integrantes do sistema Unimed, embora dotadas de personalidade jurídica própria, assumem, perante os consumidores, a condição de grupo empresarial único em razão da apresentação mercadológica unificada, aplicando-se a teoria da aparência para justificar a responsabilidade solidária entre elas. 2. A autorização parcial de procedimento médico por parte da cooperativa evidencia a existência de relação jurídica com o beneficiário, tornando incongruente a posterior alegação de ilegitimidade passiva. 3. A cobertura integral de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais prescritos por médico assistente e previstos no rol da ANS, incluindo todos os materiais necessários à realização da intervenção, constitui obrigação das operadoras de planos de saúde.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 28, § 2º; Lei Federal nº 5.764/71; CPC, arts. 300, 931, 937, VIII, 1.206, § 2º; RN ANS nº 465/2021, art. 19, VIII e IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 6/11/2018, DJe 13/11/2018; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80455194120238050000, Relator: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2024; TJ-BA - AI: 80260167320198050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024552-04.2025.8.05.0000 e Agravo Interno (id 83236961), sendo Agravante P Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Agravada Sandra Regina Araújo de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator